Tribunal: TJBA
Processo: 8002128-44.2019.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002128-44.2019.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JAGNER DOS SANTOS TELLES

Advogado(s)
:
GABRIELA AGUIAR DE SOUSA, OLAVO PRAXEDES DE CARVALHO, ANA PAULA RODRIGUES SANTOS PURISCO, SAMIRA DOS SANTOS TELLES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
Direito Administrativo. AÇÃO DE COBRANÇA.
ESTADO DA BAHIA. DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA SENTENÇA EM RELAÇÃO AO PAGAMENTO DE EVENTUAL SALDO DE SALÁRIO E À DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. SERVIDOR CONTRATADO SOB REGIME ESPECIAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO (REDA). CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NÃO DEMONSTRADOS. CONTRATO NULO. APLICAÇÃO DAS TESES FIXADAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 596.478/RR (TEMA 191), RE 765.320/MG (TEMA 916) E
RE 1.066.677/MG (TEMA 551)
. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE FGTS, DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS ACRÉSCIDAS DE UM TERÇO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8002128-44.2019.8.05.0172
, sendo Apelante
ESTADO DA BAHIA
e Apelado
JAGNER DOS SANTOS TELLES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR